Tribunal: STJ
Processo: 5000041-94.2010.4.04.7011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264936 - PR (2022/0389141-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. DECRETO 6.957/2009.
LEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA O
REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que é legal o
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, para considerar
indevida a majoração da alíquota de contribuição ao SAT/RAT, demandaria o
revolvimento de matéria fática, providência inviável em recurso especial à luz da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48109977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: f8113982-9d50-4a41-a34b-2232acea6b53

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48109977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: f8113982-9d50-4a41-a34b-2232acea6b53

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2264936 - PR (2022/0389141-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. DECRETO 6.957/2009.
LEGALIDADE DO ENQUADRAMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA O
REVOLVIMENTO FÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que é legal o
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos
Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, para considerar
indevida a majoração da alíquota de contribuição ao SAT/RAT, demandaria o
revolvimento de matéria fática, providência inviável em recurso especial à luz da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

Trata-se de agravo interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM
LTDA da decisão de minha relatoria de fls. 868/876.
A parte recorrente alega, em suma, a "ilegitimidade da flexibilização das
alíquotas do SAT/RAT pelo FAP, diante da sistemática implementada através da Lei no
10.666/03, dos Decretos nos 6.042/07 e 6.957/09 e das Resoluções CNPS nos 1.308 e
" (fl. 889).
1.309
Aponta, para tanto, haver negativa de prestação jurisdicional, bem como
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação
do processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme assentado na decisão monocrática, a parte ora agravante ajuizou,
na origem, ação ordinária com vistas a discutir a constitucionalidade e a legalidade da
cobrança do RAT com base nos critérios para cálculo do FAP.
A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem, alegando
omissões quanto a dispositivos constitucionais com vistas à obtenção da nulidade do
acórdão proferido pela instância ordinária, com estes argumentos (fl. 598):
(i) art. 84, inciso IV, da CF/88, o qual determina que o exercício do
poder regulamentar pelo Executivo deve se dar nos estritos limites da lei,
servindo tão somente à sua fiel execução; (ii) art. 153, § 1o, da CF/88, que
trata das hipóteses em que o Constituinte quis excepcionar, de algum modo,
o princípio da estrita legalidade tributária; (iii) art. 5o, inciso LV, da CF/88,
que consagra os princípios da ampla defesa e do contraditório; e (iv) art. 37,
caput, da CF/88, o qual determina à Administração Pública a observância,
entre outros, ao princípio da publicidade;
[...]
A Embargante pondera que a apreciação das matérias relacionadas
nos tópicos precedentes ou, ao menos, a menção expressa aos dispositivos
a elas correspondentes é necessária ao seu regular prequestionamento,
requisito indispensável para a interposição dos recursos aos tribunais
superiores.

Ao apreciar o recurso integrativo, o TRF da 4a Região assim decidiu (fls. 604
/605):
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

Por outro lado, não é necessária a citação expressa de dispositivos
legais e constitucionais no corpo do acórdão, mesmo porque o órgão
jurisdicional não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando encontrar fundamento suficiente para embasar a sua decisão.
Cabível, no entanto, a correção do erro material apontado. Onde constou
referência ao artigo 7o do CTN, leia-se artigo 3o do mesmo diploma legal.

Verifico que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
A despeito das alegações apresentadas, razão não assiste à parte
agravante, porquanto os argumentos trazidos no recurso não foram suficientes para
infirmar a decisão agravada.
Ao considerar justificada a majoração da alíquota levada a efeito pelo
Decreto 6.957/2009, o Tribunal de origem amparou-se nos seguintes fundamentos (fls.
574/586):
Ressalte-se, de início, ser desnecessária a instituição da exação em
comento (SAT) por meio de lei complementar, porquanto já possui fonte de
custeio constitucionalmente prevista (artigo 195, inciso I), sendo exigida tão-
somente a instituição de contribuição para a seguridade social por meio de
tal instrumento normativo para a criação de novas fontes de financiamento,
consoante o disposto no artigo 195, § 4o, da CF. Assim, não está
condicionada à observância da técnica da competência legislativa residual
da União, que exige lei complementar (artigo 154, inciso I).
[...]
A Lei no 10.666/2003, eu seu artigo 10, por sua vez, dispôs que as
citadas alíquotas poderão, por ato infralegal, ser reduzidas de metade ou
majoradas em dobro, a depender do desempenho da empresa e relação as
demais integrantes do mesmo ramo, nos termos de regulamento a ser
editado:
[...]
O citado regulamento foi editado pelo Decreto no 6.042/2007, o qual
acresceu o artigo 202-A ao Decreto no 3.048/99, artigo este que sofreu
posteriores modificações pelo Decreto no 6.957/2009, estando atualmente
assim redigido:
[...]
A lide diz respeito à constitucionalidade e legalidade de tal delegação,
sob o argumento de que para a majoração da alíquota da contribuição social
em comento faz-se necessário lei, não podendo ser feita por nenhuma
espécie de regulamento, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade,
previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição, bem como ao princípio da
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

estrita legalidade tributária, previsto nos artigos 150, inciso I, e 97, incisos II
e IV, ambos do Código Tributário Nacional.
[...]
Nesse sentido, a matéria aqui discutida já foi analisada pela Corte
Especial deste Tribunal, na sessão de 25.10.2012, ao julgar a ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE No 5007417-47.2012.404.0000, na qual se
rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei no 10.666
/2003, com declaração da constitucionalidade da contribuição destinada ao
Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei no
10.666/2003 com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
[...]
De outro giro, destaco que a utilização de dados de períodos
anteriores para o processamento do FAP, por si só, não implica violação aos
princípios da anterioridade e da irretroatividade da lei tributária, tendo em
vista que não significa que o tributo esteja incidindo sobre fatos pretéritos,
mas sim que a utilização dos dados anteriores das empresas é necessária
para a atribuição de alíquotas. Por óbvio não se confunde fato gerador do
tributo com utilização de dados que compõem o cálculo da contribuição.
Tenho, também, que a exigência da cobrança do SAT/RAT com base no
FAP não ofendeu o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6o, da
CF), uma vez que o art. 202-A, §, do Decreto no 3.048/99, dispõe que 'o FAP
produzir efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua divulgação.'

O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual é legítimo o enquadramento por meio de decreto das
atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve,
médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição para o SAT/RAT.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR.
OFENSA.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. SAT
/RAT.
ENQUADRAMENTO
POR
DECRETO.
LEGALIDADE.
COMPENSAÇÃO. LIMITES. LEIS 9.032/95 e 9.129/95. OBSERVÂNCIA.
MATÉRIA COINCIDENTE COM A DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula."
(Súmula 518/STJ).
2. Inafastável a aplicação do obstáculo da Súmula 283/STF, pois
restou inatacado o fundamento basilar do acórdão recorrido de que a
compensação foi abordada pelo ente público em suas manifestações no
processo.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
legalidade do enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, com vistas a fixar a contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT/RAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91). Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

AREsp 1.705.941/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.481.362/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
15/3/2021
Filho, Primeira Turma, DJe
; e AgInt nos EDcl no REsp 1.600.916
7/4/2017
/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/10/2016
.
4. "Os limites à compensação tributária, introduzidos pelas Leis 9.032 e
9.129, ambas de 1995, que alteraram o disposto no art. 89, § 3o, da Lei
8.212, de 1991, são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário,
enquanto não declarados inconstitucionais, razão pela qual a compensação
do indébito tributário, ainda que decorrente da declaração de
inconstitucionalidade da exação, submete-se às limitações erigidas pelos
diplomas legais que regem a referida modalidade extintiva do crédito
tributário" (REsp 796.064/RJ (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de
).
10/11/2008
5. Uma vez realizado o juízo de conformação pelo Tribunal a quo com
entendimento proferido em recurso extraordinário submetido ao rito da
repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC, fica prejudicada a
análise da matéria do apelo raro coincidente com aquela discutida no
referido recurso representativo de controvérsia.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.274.821/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
24/3/2022

Ademais, esta Corte Superior firmou a orientação de que a controvérsia
sobre a alteração das alíquotas da contribuição ao SAT/RAT pelo Decreto 6.957/2009
é de cunho eminentemente constitucional, destacando que o tema já foi apreciado em
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 677.725/RS,
vinculado ao Tema 554/STF, no qual foi decidida "a legalidade da sistemática do
cálculo do Seguro Acidente de Trabalho - SAT, sob o pálio das regras previstas no art.
202-A do Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 6.957/09, que
preveem a possibilidade de redução ou majoração da alíquota do Seguro Acidente de
Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais do Trabalho RAT, aferida pelo desempenho da
" (AgInt nos EDcl no REsp
empresa em relação à respectiva atividade econômica
1.648.620/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
3/3/2020
DJe de
).
6/3/2020
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA POR
DECRETO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
.
DISTINGUISHING
AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ainda
que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Logo, solucionou a
controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O Superior Tribunal de Justiça em caso análogo decidiu que a
referida questão, diferentemente do que afirma a parte recorrente, é a
tratada no RE 677.725/RS, Tema 554 - STF: a legalidade da sistemática do
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

cálculo do Seguro Acidente de Trabalho - SAT, sob o pálio das regras
previstas no art. 202-A do Decreto 3.048/1999 com a redação dada pelo
Decreto 6.957/2009, que preveem a possibilidade de redução ou majoração
da alíquota do Seguro Acidente de Trabalho SAT e dos Riscos Ambientais
do Trabalho RAT, aferida pelo desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp
1.648.620/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
6.3.2020.
3. Outrossim, a tese da inobservância dos requisitos essenciais para
alteração do enquadramento no grau de risco também encontra óbice na
Súmula 7/STJ por exigir o revolvimento do quadro fático e probatório dos
autos.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.029.427/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
14/4/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO
DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO - SAT. ALTERAÇÃO
DE
ALÍQUOTAS
POR
MEIO
DE
DECRETO.
TEMA
554
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da questão
relativa à constitucionalidade do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT),
declarando a constitucionalidade da exação e a alteração de alíquotas em
conformidade com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), firmando a
seguinte tese da repercussão geral (Tema 554): "O Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei n. 10.666/2003, nos moldes do
regulamento promovido pelo Decreto n. 3.048/1999 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/1988)."
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
3. "A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o
Tribunal de origem é soberano na análise das provas. Isso porque o art. 130
do CPC/1973 consagra o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas
trazidas à demanda" (AgInt no AREsp n. 910.388/DF, rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
).
03/12/2020
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.788.162/SE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/8/2022
15/9/2022

Além disso, entendimento diverso do que foi adotado pelo Tribunal de
origem – de que inexiste comprovação de equívoco no cálculo do FAP imputado à
parte contribuinte –, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca
dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ – "a pretensão de simples
.
reexame de prova não enseja recurso especial"
A esse respeito, convém transcrever os seguintes julgados da Primeira
Turma deste Tribunal:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO MEDIANTE DECRETO. POSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DECRETO
N.
6.957/2009.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283
/STF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de
In casu
Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no
sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos,
para fins de fixação da contribuição para o Riscos Ambientais do Trabalho -
RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT).
III - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a examinar a questão
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Carta Magna.
IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
V -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, para
In casu
reconhecer que a alíquota de contribuição ao SAT/RAT foi majorada
indevidamente de 1% para 2%, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da
similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de
fatos e provas.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

(AgInt no REsp n. 2.040.220/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
26/4/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL. SEGURO CONTRA ACIDENTE DO TRABALHO (SAT). GRAU DE
RISCO. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA O CÁLCULO. VÍCIOS DE
LEGALIDADE E DE MOTIVAÇÃO. AFERIÇÃO. EXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n.
3 do Plenário do STJ).
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 677.725, decidiu ser
constitucional o cálculo da alíquota da contribuição social destinada ao SAT
conforme os critérios definidos pelo Decreto n. 3.048/1999, na redação do
Decreto n. 6.957/2009.
3. No que se refere à tese de vícios de legalidade e de motivação no
reenquadramento do grau de risco da atividade, por falta de transparência
quanto aos dados estatísticos, critérios e metodologia considerados para
esse fim, o recurso especial não pode ser conhecido, pois eventual
conclusão nesse sentido dependeria de ampla produção e análise de provas,
o que não é adequado nessa via recursal, notadamente quando inaugurada
em autos de mandado de segurança. Observância da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.011.250/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
14/12/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 08d16873-d694-4871-ab2c-a0debef9013b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.264.936 / PR
Número Registro: 2022/0389141-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000419420104047011
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RÁDIO E TELEVISÃO IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : JOSE MACHADO DE OLIVEIRA - PR005366
FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
Documento eletrônico VDA48074030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 3b0e3d6c-dfb9-4946-8604-a1e3c65a54f9

HELOÍSA GUARITA SOUZA - PR016597
JANAINA BAGGIO - PR039027
MATHEUS MONTEIRO MOROSINI - PR040519
MARIANA ELISA SACHET AZEREDO - PR042154
JOSE BURIDAN PEREIRA - PR011998
MICHELLE HELOISE AKEL - PR027575
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 3b0e3d6c-dfb9-4946-8604-a1e3c65a54f9